Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739862-59.2023.8.07.0001 DESPACHO Com o julgamento do apelo (id. 65142256) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. O pedido de homologação do acordo (id 65381947) pode ser requerido ao Juízo a quo. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR